Tribunal: TJDFT
Processo: 0745320-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em que se pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega-se não possuir condições para arcar com as despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça ao agravante”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 99, § 3o; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rel. Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022.